Tribunal: STF
Processo: RE 83575
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
JUROS. TAXA DE EXPEDIENTE. COBRANÇA. APLICAÇÃO DA L. 4.595/64.
LEGITGIMIDADE DA EXIGÊNCIA, POR PARTE DA CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, DA CHAMADA "TAXA DE EXPEDIENTE OU REMUNERATORIA DE
SERVIÇOS", COM FUNDAMENTO NA LEI, N. 4.595, DE 1964 QUE DERROGOU O
ART. 1 DO DECRETO N. 22.626, DE 1933. EM RELAÇÃO AS OPERAÇÕES COM AS
INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO. QUE FUNCIONAM SOB O ESTRITO CONTROLE DO
CONSELHO MONETARIO NACIONAL. PRECEDENTES DO STF RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.